Tribunal: TRF3
Processo: 5014809-78.2024.4.03.6100
Classe: APELAÇÃO CÍVEL (198)
Órgão julgador: MAIRAN GONCALVES MAIA JUNIOR
Órgão colegiado: , 6a Turma,
Data de julgamento: 2026-05-08

Inteiro teor:
371/575)

5014809-78.2024.4.03.6100

Intimação via sistema Data: 14/05/2026

ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL

6a Turma

Desembargador Federal MAIRAN GONCALVES MAIA JUNIOR

Intimação via sistema DATA: 14/05/2026

Julgamento: 08/05/2026

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

6a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 5014809-78.2024.4.03.6100

RELATOR: MAIRAN GONCALVES MAIA JUNIOR

APELANTE: AMANDA COSTA MACHADO

ADVOGADO do(a) APELANTE: JAQUELINE VIEIRA DESTEFANI - SP306276-A

APELADO: PRESIDENTE DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL, CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

ADVOGADO do(a) APELADO: EMANUELA LIA NOVAES - SP195005-A

FISCAL DA LEI: MINISTERIO PUBLICO FEDERAL - PR/MS

Ementa

ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. CANDIDATA CLASSIFICADA FORA DO NÚMERO DE VAGAS PREVISTAS NO EDITAL. AUSÊNCIA DE DIREITO SUBJETIVO. MERA EXPECTATIVA DE DIREITO À NOMEAÇÃO. APELAÇÃO DESPROVIDA.

Candidata aprovada em concurso público (Edital 1/2014) para a formação de cadastro reserva do cargo administrativo de Técnico Bancário Novo, na 849a colocação para o Polo Capital - SP 02, Centro Oeste/Sudeste.

Edital que indicou de forma específica ser o intuito a formação de cadastro reserva, à exceção apenas das vagas imediatas previstas, as quais foram preenchidas.

Candidata aprovada fora do número de vagas ofertadas não possui direito subjetivo à nomeação e posse no cargo, tão somente expectativa. Não consta preterição da ordem de classificação, porquanto os candidatos nomeados estavam em melhor classificação.

A convocação e contratação de candidatos aprovados no cadastro reserva encontram-se no âmbito de discricionariedade da administração pública, pautando-se pelos critérios de conveniência e oportunidade.

O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE 837.311/PI, em sede de repercussão geral, tema 784, firmou orientação no sentido de que "o surgimento de novas vagas ou a abertura de novo concurso para o mesmo cargo, durante o prazo de validade do certame anterior, não gera automaticamente direito à nomeação dos candidatos aprovados fora das vagas previstas no edital, ressalvadas as hipóteses de preterição arbitrária e imotivada por parte da administração, caracterizada por comportamento tácito ou expresso do Poder Público capaz de revelar a inequívoca necessidade de nomeação do aprovado durante o período de validade do certame, a ser demonstrada de forma cabal pelo candidato.

Inocorrência de quebra de ordem classificatória da chamada de candidatos aprovados, tampouco preterição arbitrária e imotivada por parte da Administração.

Acordo judicial firmado entre a CAIXA e o Ministério Público do Trabalho na Ação Civil Pública no 0000059-10.2016.5.10.0006, o qual previa a contratação de 800 candidatos dos certames 001/2014-NM e 001/2014-NS, no prazo de seis meses, a contar de 23/05/2023, foi cumprido.

Após o acordo foram admitidos 800 candidatos, sendo que, no polo específico da impetrante, foram convocados até o 452o colocado da lista geral, sendo certo que a colocação da parte impetrante excede o número de candidatos contemplados pelo acordo firmado.

Apelação desprovida.

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

6a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL 198 No 5014809-78.2024.4.03.6100

RELATOR: MAIRAN GONCALVES MAIA JUNIOR

APELANTE: AMANDA COSTA MACHADO

ADVOGADO do(a) APELANTE: JAQUELINE VIEIRA DESTEFANI - SP306276-A

ADVOGADO do(a) APELADO: EMANUELA LIA NOVAES - SP195005-A

APELADO: PRESIDENTE DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL, CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

FISCAL DA LEI: MINISTERIO PUBLICO FEDERAL - PR/MS

RELATÓRIO

Cuida-se de mandado de segurança impetrado por AMANDA COSTA MACHADO em face da CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, com objetivo de assegurar a nomeação da autora para o cargo de Técnico Bancário Novo – área administrativa, sob o argumento de preterição ocorrida na vigência do certame.

Devidamente processado o feito, sobreveio sentença, a qual julgou improcedente o pedido.

Apela a parte autora requerendo a reforma da sentença.

Com contrarrazões.

O Ministério Público Federal opinou pela manutenção da sentença.

É o relatório.

VOTO

Pretende-se nesta via recursal a reforma da sentença de improcedência proferida em ação de procedimento proposta com o intuito de obter provimento jurisdicional que determine a nomeação e posse da autora em razão de aprovação em concurso promovido pela CEF, no cargo de Técnico Bancário Novo – área administrativa, instituído no Edital no 1/2014.

O Edital em questão indicou de forma específica que o intuito era tão somente a formação de cadastro reserva, à exceção apenas das vagas imediatas previstas, as quais foram preenchidas.

In casu, a parte impetrante foi aprovada no aludido concurso público (Edital 1/2014) para a formação de cadastro reserva do cargo administrativo de Técnico Bancário Novo, na 849a colocação para o Polo Capital - SP 02, Centro Oeste/Sudeste.

A aprovação da parte impetrante não ocorreu dentro do número de vagas, já que foi aprovada para cadastro reserva. Não consta a preterição da ordem de classificação, porquanto os candidatos nomeados estavam em melhor classificação.

A convocação e contratação de candidatos aprovados no cadastro reserva encontram-se no âmbito de discricionariedade da administração pública, e pautam-se pelos critérios de conveniência e oportunidade.

Com efeito, é certo não estar a Administração Pública compelida a nomear candidatos aprovados fora do número de vagas, por obedecer critérios de conveniência e oportunidade do ente público.

Nesse sentido, o Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE 837.311/PI, em sede de repercussão geral, tema 784, firmou orientação no sentido de que "o surgimento de novas vagas ou a abertura de novo concurso para o mesmo cargo, durante o prazo de validade do certame anterior, não gera automaticamente direito à nomeação dos candidatos aprovados fora das vagas previstas no edital, ressalvadas as hipóteses de preterição arbitrária e imotivada por parte da administração, caracterizada por comportamento tácito ou expresso do Poder Público capaz de revelar a inequívoca necessidade de nomeação do aprovado durante o período de validade do certame, a ser demonstrada de forma cabal pelo candidato".

Trago à consideração a ementa do julgado:

RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA. TEMA 784 DO PLENÁRIO VIRTUAL. CONTROVÉRSIA SOBRE O DIREITO SUBJETIVO À NOMEAÇÃO DE CANDIDATOS APROVADOS ALÉM DO NÚMERO DE VAGAS PREVISTAS NO EDITAL DE CONCURSO PÚBLICO NO CASO DE SURGIMENTO DE NOVAS VAGAS DURANTE O PRAZO DE VALIDADE DO CERTAME. MERA EXPECTATIVA DE DIREITO À NOMEAÇÃO. ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. SITUAÇÕES EXCEPCIONAIS. IN CASU, A ABERTURA DE NOVO CONCURSO PÚBLICO FOI ACOMPANHADA DA DEMONSTRAÇÃO INEQUÍVOCA DA NECESSIDADE PREMENTE E INADIÁVEL DE PROVIMENTO DOS CARGOS. INTERPRETAÇÃO DO ART. 37, IV, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA DE 1988. ARBÍTRIO. PRETERIÇÃO. CONVOLAÇÃO EXCEPCIONAL DA MERA EXPECTATIVA EM DIREITO SUBJETIVO À NOMEAÇÃO. PRINCÍPIOS DA EFICIÊNCIA, BOA-FÉ, MORALIDADE, IMPESSOALIDADE E DA PROTEÇÃO DA CONFIANÇA. FORÇA NORMATIVA DO CONCURSO PÚBLICO. INTERESSE DA SOCIEDADE. RESPEITO À ORDEM DE APROVAÇÃO. ACÓRDÃO RECORRIDO EM SINTONIA COM A TESE ORA DELIMITADA. RECURSO EXTRAORDINÁRIO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. O postulado do concurso público traduz-se na necessidade essencial de o Estado conferir efetividade a diversos princípios constitucionais, corolários do merit system, dentre eles o de que todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza (CRFB/88, art. 5o, caput). 2. O edital do concurso com número específico de vagas, uma vez publicado, faz exsurgir um dever de nomeação para a própria Administração e um direito à nomeação titularizado pelo candidato aprovado dentro desse número de vagas. Precedente do Plenário: RE 598.099 - RG, Relator Min. Gilmar Mendes, Tribunal Pleno, DJe 03-10-2011. 3. O Estado Democrático de Direito republicano impõe à Administração Pública que exerça sua discricionariedade entrincheirada não, apenas, pela sua avaliação unilateral a respeito da conveniência e oportunidade de um ato, mas, sobretudo, pelos direitos fundamentais e demais normas constitucionais em um ambiente de perene diálogo com a sociedade. 4. O Poder Judiciário não deve atuar como “Administrador Positivo”, de modo a aniquilar o espaço decisório de titularidade do administrador para decidir sobre o que é melhor para a Administração: se a convocação dos últimos colocados de concurso público na validade ou a dos primeiros aprovados em um novo concurso. Essa escolha é legítima e, ressalvadas as hipóteses de abuso, não encontra obstáculo em qualquer preceito constitucional. 5. Consectariamente, é cediço que a Administração Pública possui discricionariedade para, observadas as normas constitucionais, prover as vagas da maneira que melhor convier para o interesse da coletividade, como verbi gratia, ocorre quando, em função de razões orçamentárias, os cargos vagos só possam ser providos em um futuro distante, ou, até mesmo, que sejam extintos, na hipótese de restar caracterizado que não mais serão necessários. 6. A publicação de novo edital de concurso público ou o surgimento de novas vagas durante a validade de outro anteriormente realizado não caracteriza, por si só, a necessidade de provimento imediato dos cargos. É que, a despeito da vacância dos cargos e da publicação do novo edital durante a validade do concurso, podem surgir circunstâncias e legítimas razões de interesse público que justifiquem a inocorrência da nomeação no curto prazo, de modo a obstaculizar eventual pretensão de reconhecimento do direito subjetivo à nomeação dos aprovados em colocação além do número de vagas. Nesse contexto, a Administração Pública detém a prerrogativa de realizar a escolha entre a prorrogação de um concurso público que esteja na validade ou a realização de novo certame. 7. A tese objetiva assentada em sede desta repercussão geral é a de que o surgimento de novas vagas ou a abertura de novo concurso para o mesmo cargo, durante o prazo de validade do certame anterior, não gera automaticamente o direito à nomeação dos candidatos aprovados fora das vagas previstas no edital, ressalvadas as hipóteses de preterição arbitrária e imotivada por parte da administração, caracterizadas por comportamento tácito ou expresso do Poder Público capaz de revelar a inequívoca necessidade de nomeação do aprovado durante o período de validade do certame, a ser demonstrada de forma cabal pelo candidato. Assim, a discricionariedade da Administração quanto à convocação de aprovados em concurso público fica reduzida ao patamar zero (Ermessensreduzierung auf Null), fazendo exsurgir o direito subjetivo à nomeação, verbi gratia, nas seguintes hipóteses excepcionais: i) Quando a aprovação ocorrer dentro do número de vagas dentro do edital (RE 598.099); ii) Quando houver preterição na nomeação por não observância da ordem de classificação (Súmula 15 do STF); iii) Quando surgirem novas vagas, ou for aberto novo concurso durante a validade do certame anterior, e ocorrer a preterição de candidatos aprovados fora das vagas de forma arbitrária e imotivada por parte da administração nos termos acima. 8. In casu, reconhece-se, excepcionalmente, o direito subjetivo à nomeação aos candidatos devidamente aprovados no concurso público, pois houve, dentro da validade do processo seletivo e, também, logo após expirado o referido prazo, manifestações inequívocas da Administração piauiense acerca da existência de vagas e, sobretudo, da necessidade de chamamento de novos Defensores Públicos para o Estado. 9. Recurso Extraordinário a que se nega provimento. (RE 837311, Relator(a): Min. LUIZ FUX, Tribunal Pleno, julgado em 09/12/2015, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-072 DIVULG 15-04-2016 PUBLIC 18-04-2016)

Extrai-se, portanto, nos termos do aludido julgado, não possuir o candidato aprovado em cadastro de reserva direito subjetivo à nomeação e posse, salvo se houver preterição na nomeação por não observância da ordem de classificação; diante do surgimento de novas vagas; ou abertura de novo concurso durante a validade do certame anterior. Demanda-se, ademais, que a preterição ocorra de forma arbitrária e imotivada por parte da administração, o que não foi demonstrado na espécie.

A Sexta Turma tem entendimento nesse sentido, consoante decisão de minha relatoria, verbis:

ADMINISTRATIVO. CONCURSOPÚBLICO. CANDIDATA CLASSIFICADA FORA DO NÚMERO DE VAGAS PREVISTAS NO EDITAL. EXPECTATIVA DE DIREITO À NOMEAÇÃO. CONTRATAÇÕES TEMPORÁRIAS DE PROFESSORES. PRETERIÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA.

1. Ação de conhecimento visando assegurar a nomeação da autora, aprovada no concursopúblico para ingresso na carreira de magistério superior da UFMS, classificada em 4o lugar, para o preenchimento de vaga única de "Professor Assistente A - Sociologia Rural e Educação do Campo”.

2. O prazo de validade do concurso iniciou-se com a publicação do Edital de homologação do seu resultado, prorrogado por igual período pelo Edital no 3, de 28/07/2016, a contar de 11/08/2016, com data de expiração em 11/08/2017. Tendo em vista que a presente demanda foi proposta em 14/08/2017, em razão de feriado forense no dia do advogado, não se há falar em ocorrência de prescrição da ação.

3. O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE 837.311/PI, em sede de repercussão geral, tema 784, firmou orientação no sentido de que "o surgimento de novas vagas ou a abertura de novo concurso para o mesmo cargo, durante o prazo de validade do certame anterior, não gera automaticamente direito à nomeação dos candidatos aprovados fora das vagas previstas no edital, ressalvadas as hipóteses de preterição arbitrária e imotivada por parte da administração, caracterizada por comportamento tácito ou expresso do Poder Público capaz de revelar a inequívoca necessidade de nomeação do aprovado durante o período de validade do certame, a ser demonstrada de forma cabal pelo candidato."

4. A contratação temporária de terceiros não constitui, pura e simplesmente, ato ilegal, tampouco é indicativa da existência de cargo vago, para o qual há candidatos aprovados em cadastro reserva, devendo ser comprovada, pelo candidato interessado, a ilegalidade da contratação ou a existência de cargos vagos em número que alcance a sua classificação.

5. No caso em exame, não se verifica quebra de ordem classificatória da chamada de candidatos aprovados, tampouco que as contratações temporárias tenham sido para preenchimento de vagas de cargos efetivos existentes. Não se demonstrou, outrossim, o surgimento de novas vagas, seja por criação de lei, seja por força de vacância durante o prazo de validade do certame. Inocorrência de preterição arbitrária e imotivada por parte da Administração.

6. Não se pode extrair da leitura do item 20.8 do edital que a UFGD teria garantido vaga em outras faculdades pertencentes à mesma instituição de ensino superior (outro campus), as quais não possuem a área de sociologia rural e educação de campo.

7. A inexistência de vaga disponível não pode ser suprida a critério do julgador, impedido que está de desempenhar função legislativa.

8. Ainda que se entenda que haja carência de professores e/ou servidores para diversas áreas de instituições de ensino superior, tal fato, isoladamente, não tem o condão de criar novos cargos públicos a viabilizar pretensa nomeação, providência reservada à lei de iniciativa, no âmbito federal, do Presidente da República, conforme dispõe o art. 61, § 1o, inciso II, alínea "a", da Constituição Federal.

9. Impende ressaltar ser vedado ao Poder Judiciário, em respeito ao princípio da separação de poderes e ao poder discricionário da autoridade administrativa, apreciar os critérios de oportunidade e conveniência dos atos administrativos, ou seja, pronunciar-se sobre o mérito administrativo destes, devendo ater-se à análise de sua legalidade, excetuando-se, tão somente, as situações de evidente abuso de poder ou de ilegalidade nos atos, o que não se vislumbra na espécie.

10. Assinale-se deter a universidade autonomia para prover cargos na satisfação de necessidades institucionais e aprimoramento de seus serviços educacionais.

11. Inversão do ônus de sucumbência. Honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da causa (id 141024742 - fls. 175/176 dos autos físicos digitalizados). Ressalve-se ser a autora beneficiária de gratuidade de justiça (id 141024742 - fls. 173 dos autos físicos digitalizados), ficando sob condição suspensiva de exigibilidade, nos termos do art. 98, § 3o, do CPC.

12. Apelação a que se dá provimento.

(ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL / MS 0002649-56.2017.4.03.6002, Relator, Desembargador Federal MAIRAN MAIA, Órgão Julgador, 6a Turma, Data do Julgamento, 10/03/2023, Data da Publicação/Fonte, DJEN DATA: 15/03/2023)

No mesmo sentido, trago decisões de outras Turmas deste E. Tribunal:

PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. CONCURSOPÚBLICO. CANDIDATO APROVADO FORA DAS VAGAS PREVISTAS NO EDITAL. MERA EXPECTATIVA DE DIREITO À NOMEAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE PRETERIÇÃO ARBITRÁRIA.

1. A questão posta nos autos diz respeito à nomeação em concurso público.

2. O C. Supremo Tribunal Federal, sob o rito da repercussão geral, firmou o entendimento de que o candidato aprovado em concursopúblico dentro do número de vagas previsto no edital tem direito subjetivo à nomeação, incluindo-se nesses casos o candidato aprovado fora do número de vagas previstas no edital, mas que passe a figurar entre as vagas em decorrência da desistência de candidatos classificados em colocação superior.

3. Embora a regra geral seja de que o candidato aprovado fora do número de vagas do edital possua mera expectativa de direito à nomeação, assentou-se na jurisprudência a possibilidade de que esta se converta em direito subjetivo em face de determinadas circunstâncias extraordinárias. Dentre tais exceções, menciona-se o caso de preterição ou a violação da ordem de classificação dos candidatos nomeados, através da contratação de outra pessoa, ainda que precariamente, para esta vaga, durante a vigência do concursopúblico, ou a abertura de novo certame ainda na vigência do anterior.

4. Na situação, de um lado, é fato incontroverso que o Edital no 01, de 22/01/2014, previu apenas vagas de cadastro reserva para o cargo de Técnico Bancário Novo – Carreira Administrativa, tendo a demandante sido aprovada na 45a colocação, para o Polo de Itapeva. De outro lado, a realização do novo concurso (Edital no 01, de 09/09/2021), conforme questionado na ação civil pública no 0000059-10.2016.5.10.0006, justificou-se porque mesmo após o esgotamento do cadastro de reserva de candidatos pessoas com deficiência do concurso anterior, a Caixa Econômica Federal – CEF ainda não havia atingido o percentual legal de empregados pessoas com deficiência, motivo pela qual se tornou necessária a imediata contratação mínima de tais candidatos. Inexiste, pois, hipótese de preterição arbitrária, de modo que a mera expectativa de direito, que assistia à demandante, não se convolou em direito subjetivo.

5. Apelação improvida.

(ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL / SP 5000301-02.2022.4.03.6132 Relatora Desembargadora Federal CONSUELO YOSHIDA, Órgão Julgador 3a Turma, Data do Julgamento 08/05/2023 Data da Publicação/Fonte Intimação via sistema DATA: 09/05/2023

PROCESSO CIVIL. ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSOPÚBLICO. CARGOS. TÉCNICO DO SEGURO SOCIAL. IMPETRANTE. NÃO APROVAÇÃO. NOMEAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO.

1. Conforme se depreende do relatado, pretende a impetrante/apelante ver reconhecido seu direito líquido e certo à nomeação e posse no cargo de Técnico do Seguro Social, na área de abrangência da Gerência Executiva de Dourados/MS, ao argumento de que, aprovada no concurso para provimento do aludido cargo, tem direitosubjetivo à nomeação, considerando a existência de vagas e a necessidade do seu provimento, além de não restar comprovada eventual restrição orçamentária impeditiva da pretendida nomeação.

2. Extrai-se dos elementos colacionados aos autos que a impetrante prestou o concurso em comento que, conforme Anexo IV do Edital no 1 - INSS, de 22/12/2015, para provimento de 4 (quatro) vagas de Técnico do Seguro Social na área de abrangência da Gerência Executiva de Dourados/MS (v. 90397099). Verifica-se, ainda, que conforme Edital no 13 - INSS, de 04/08/2016, que divulgou o resultado final do concurso, a impetrante nem mesmo chegou a ser classificada no aludido concurso (v. ID 90397101).

3. Nesse contexto, irrelevantes os argumentos externados pela impetrante/apelante quanto à existência de vagas e necessidade de provimento das mesmas.

4. Não bastasse tal fato, cumpre destacar que o E. STF pacificou o entendimento no sentido de que somente tem direito subjetivo à nomeação o candidato aprovado dentro do número de vagas previsto no Edital - Tema 784 de Repercussão Geral -, aí incluídos também aquele candidato que, embora aprovado fora do número de vagas previstas no edital, passou a figurar nesse grupo em razão da desistência de candidatos melhores classificados. Ainda no tocante ao assunto, a Corte Suprema, no julgamento do RE 837.311/PI que deu origem ao indigitado Tema 784, firmou-se a seguinte Tese: "O surgimento de novas vagas ou a abertura de novo concurso para o mesmo cargo, durante o prazo de validade do certame anterior, não gera automaticamente o direito à nomeação dos candidatos aprovados fora das vagas previstas no edital, ressalvadas as hipóteses de preterição arbitrária e imotivada por parte da administração, caracterizada por comportamento tácito ou expresso do Poder Público capaz de revelar a inequívoca necessidade de nomeação do aprovado durante o período de validade do certame, a ser demonstrada de forma cabal pelo candidato. Assim, o direito subjetivo à nomeação do candidato aprovado em concurso público exsurge nas seguintes hipóteses: 1 - Quando a aprovação ocorrer dentro do número de vagas dentro do edital; 2 - Quando houver preterição na nomeação por não observância da ordem de classificação; 3 - Quando surgirem novas vagas, ou for aberto novo concurso durante a validade do certame anterior, e ocorrer a preterição de candidatos de forma arbitrária e imotivada por parte da administração nos termos acima."

5. Tem-se, assim, que, nos termos do aludido julgado, o candidato aprovado em cadastro de reserva não é titular de direito público subjetivo à nomeação, não bastando para a convolação da sua expectativa o simples surgimento de vagas ou a abertura de novo concurso, exigindo-se ato imotivado e arbitrário da Administração Pública.

6. Na espécie, não há provas da ocorrência de nenhuma das situações alhures mencionadas no precedente da Corte Suprema, quais sejam: a) aprovação ocorrer dentro do número de vagas dentro do edital; b) preterição na nomeação por não observância da ordem de classificação; e c) surgimento de novas vagas, ou abertura de novo concurso durante a validade do certame anterior, e ocorrer a preterição de candidatos de forma arbitrária e imotivada por parte da administração. Acresça-se, ainda, que a alegação de carência de servidores e surgimento de novas vagas decorrentes de vacância não configura nenhuma arbitrariedade da Administração Pública.

7. Não cabe ao Poder Judiciário substituir a Administração no que se refere aos critérios de conveniência e oportunidade, em respeito à separação dos poderes, limitando-se a atuação jurisdicional, em sede de concursos públicos, ao controle da legalidade, que, na espécie, não restou desrespeitada, uma vez previsto o regramento previsto no Edital. Precedentes.

8. Apelação improvida.

(ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL / MS 5002120-15.2018.4.03.6002, Relatora Desembargadora Federal MARLI FERREIRA, Órgão Julgador, 4a Turma, Data do Julgamento, 21/03/2023, Data da Publicação/Fonte Intimação via sistema DATA: 03/04/2023)

Ressalte-se que o acordo judicial firmado entre a CAIXA e o Ministério Público do Trabalho na Ação Civil Pública no 0000059-10.2016.5.10.0006, o qual previa a contratação de 800 candidatos dos certames 001/2014-NM e 001/2014-NS, no prazo de seis meses a contar de 23/05/2023 foi cumprido

Após o acordo foram admitidos 800 candidatos, sendo que no polo específico da impetrante, foram convocados até o 452o colocado da lista geral, sendo certo que a colocação da parte impetrante excede o número de candidatos contemplados pelo acordo firmado.

Ademais, na hipótese versada, verifica-se não haver vagas excedentes em aberto a serem preenchidas, sendo certo que a inexistência de vagas disponíveis não pode ser suprida a critério do julgador, impedido que está de desempenhar função administrativa, uma vez respeitado o princípio da legalidade.

Ante o exposto, nego provimento à apelação.

É o voto.

EMENTA

ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. CANDIDATA CLASSIFICADA FORA DO NÚMERO DE VAGAS PREVISTAS NO EDITAL. AUSÊNCIA DE DIREITO SUBJETIVO. MERA EXPECTATIVA DE DIREITO À NOMEAÇÃO. APELAÇÃO DESPROVIDA.

Candidata aprovada em concurso público (Edital 1/2014) para a formação de cadastro reserva do cargo administrativo de Técnico Bancário Novo, na 849a colocação para o Polo Capital - SP 02, Centro Oeste/Sudeste.

Edital que indicou de forma específica ser o intuito a formação de cadastro reserva, à exceção apenas das vagas imediatas previstas, as quais foram preenchidas.

Candidata aprovada fora do número de vagas ofertadas não possui direito subjetivo à nomeação e posse no cargo, tão somente expectativa. Não consta preterição da ordem de classificação, porquanto os candidatos nomeados estavam em melhor classificação.

A convocação e contratação de candidatos aprovados no cadastro reserva encontram-se no âmbito de discricionariedade da administração pública, pautando-se pelos critérios de conveniência e oportunidade.

O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE 837.311/PI, em sede de repercussão geral, tema 784, firmou orientação no sentido de que "o surgimento de novas vagas ou a abertura de novo concurso para o mesmo cargo, durante o prazo de validade do certame anterior, não gera automaticamente direito à nomeação dos candidatos aprovados fora das vagas previstas no edital, ressalvadas as hipóteses de preterição arbitrária e imotivada por parte da administração, caracterizada por comportamento tácito ou expresso do Poder Público capaz de revelar a inequívoca necessidade de nomeação do aprovado durante o período de validade do certame, a ser demonstrada de forma cabal pelo candidato.

Inocorrência de quebra de ordem classificatória da chamada de candidatos aprovados, tampouco preterição arbitrária e imotivada por parte da Administração.

Acordo judicial firmado entre a CAIXA e o Ministério Público do Trabalho na Ação Civil Pública no 0000059-10.2016.5.10.0006, o qual previa a contratação de 800 candidatos dos certames 001/2014-NM e 001/2014-NS, no prazo de seis meses, a contar de 23/05/2023, foi cumprido.

Após o acordo foram admitidos 800 candidatos, sendo que, no polo específico da impetrante, foram convocados até o 452o colocado da lista geral, sendo certo que a colocação da parte impetrante excede o número de candidatos contemplados pelo acordo firmado.

Apelação desprovida.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, A Sexta Turma, por unanimidade, negou provimento à apelação, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.

MAIRAN MAIA

Relator do Acórdão